Tribunal: TJBA
Processo: 8149879-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149879-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIEL BARBOSA DE LIMA

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149879-24.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ELIEL BARBOSA DE LIMA
e como apelado
BANCO ITAÚ SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.